Tribunal: TJBA
Processo: 0116109-36.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0116109-36.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RITA DE CASSIA CARVALHO COSTA

Advogado(s)
:
MAIRA COSTA MACEDO, RONALDO KALEBY TERRA NOVA BEZERRA

APELADO: VIOLETA DINIZ BAHIA

Advogado(s)
:
NILZA HELENA FREIRE COSTA, JOSE ALEXANDRINO COSTA FILHO, ANTONIO PROTASIO MAGNAVITA

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO

CÍVE
L
.
DIREITO CIVIL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
PRELIMINARES
: CERCEAMENTO DE DEFESA, ILEGITIMIDADE DE PARTE PASSIVA E PRESCRIÇÃO. REJEITADAS.
MÉRITO
: AQUISIÇÃO DE IMÓVEL.
COMPRADORA SURPREENDIDA COM PENHORA NO BEM ADQUIRIDO EM RAZÃO DE DÍVIDA
DA VENDEDORA
EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA.
ANULAÇÃO DO PACTO. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. DANO
S MORAIS. CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORADOS. SENTENÇA. MANTIDA. APELAÇ
ÃO
.
CONHECIDA
E NÃO PROVIDA.

PRELIMINAR:
Cerceamento de defesa
por violação ao devido processo legal ao não
apreciar
os pedidos de prova requeridos,
a fim de
comprovar
que o imóvel foi vendido,
anteriormente,
via procuração pública assinada pela Recorrente.
O
documento solicit
ado
é de fácil acesso pela Apela
nte
, podendo, inclusive, juntar aos autos. Ademais, essa matéria já foi bem rechaçada pela magistrada a quo na Decisão (ID 27577277
),
ao entender
que “
a
matéria tratada nesta ação não reclama a produção de outras provas, além das que constam nos autos.”

O
julgamento antecipado da lide não ocasiona cerceamento de defesa, quando o magistrado, valorando as provas, entende que o feito se encontra devidamente instruído, em observância ao princípio do livre convencimento motivado, evitando, assim, a produção de atos dispensáveis para a resolução da demanda.
Por isso, rejeito-a.

Preambulares levantadas pelo Apelante na sustentação oral na sessão do dia 17/10/2023.

Q
uanto a suposta
Ilegitimidade Passiva
, também, não prospera, eis que a Ap
elante vendeu o supracitado imóvel à Apelada, transação esta que foi reconhecida pela Justiça do Trabalho como fraude à execução. Portanto, parte legítima para figurar no polo passivo. Assim, rejeito-a.

Em relação a preliminar de suposta
prescrição
. Não procede. Explico.

A
Justiça do Trabalho expediu mandado de penhora em
outubro/2007 (ID
27576982
),
quando a Apelada tomou conhecimento da penhora, opôs E
mbargos de Terceiros no ano de 2008, em seguida interpôs Agravo de Petição em 09/09/2009, que fora reconhecida que a venda do mencionado imóvel se deu por fraude à execução, com Acórdão publicado no ano de 2010 (ID 27577051).

A presente demanda fora
proposta em 14/12/2010 (ID 27576943).

Dito isso, levando-se em consideração que a presente demanda fora proposta em 14/12/2010, fulmina qualquer pretensão de uma suposta prescrição.

Registre-se que,
o marco inicial para contagem da prescrição é
quando a Autora tomou conhecimento da penhora
. Assim, ainda que se considere
como dias a quo
a propositura dos Embargos de Tercei
r
os em 2008,
não ocorreu a prescrição, pois a ação fora proposta em 2010. Por conseguinte, não acolho a presente preliminar.

Nulidade da Sentença,
diga-se de passagem
já rebatida na preliminar de cerceamento de defesa.

A
demais,
a J
uíza
a quo,
após a audiência e resposta do cartório, determinou a intimação das partes para manifestarem-se sobre os documentos juntados, conforme despacho de
ID
27577268.
Sendo que, a A
pelante pronunciou pela ex
t
inção do feito (
ID
27577270),
em
seguida
prolatada a S
entença, ora vergastada.

MÉRITO
: A
Autor
a comprou o apartamento
nº
102 do Edifício Maira, na Travessa Barros, 280, em Campinas de Pirajá, nesta cidade,
que tinha como proprietária a Ré.

A
Autora/Compradora foi
surpreendida com a penhora
do imóvel por débito oriundo de Reclamação
Trabalhista ajuizada em face d
a
empresa
em que
a
R
é/
Apelante
era sócia.

A jurisprudência, nesses casos, onde o comprador
é
deparado com fraude à execução ou o bem adquirido pertence a terceiros, entende
pela anulação d
o negócio jurídico e
pelo ressarcimento d
o valor, devidamente, desembolsado.

Q
uantum indenizatório
de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
se mostra razoável e adequad
o
, não implicando ônus excessivo ao ofensor, nem enriquecimento sem causa à ofendida,
o que deve ser, terminantemente, vedado.

No que diz respeito à majoração dos honorários de sucumbência prevista no art.
85, § 11, do CPC/2015,
ante
o não provimento
do
recurso,
majora-se
para 1
3
% (
treze
por cento) sobre o valor da
condenaç
ão

atualizada
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Apelação Cível nº. 0116109-36.2010.8.05.0001
,
d
a Comarca de
Sa
lvador
, em que figura
m
como
Apelante
R
ITA DE CASSIA CARVALHO COSTA
e Apelad
a
VI
OLETA DINIZ BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER
o recurso
,

REJEITAR
as preliminares
e
NEGAR PROVIMENTO

à Apelação
, mantendo-se a sentença,
por conseguinte
majora-se os honorários sucumbenciais para 1
3
% (
treze
por cento) do valor da condenaç
ão
atualizada
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

11